Tribunal: TJDFT
Processo: 0704730-61.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MÚTUO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. MISSIVA ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO INSTRUMENTO NEGOCIAL. TEMA No 1132. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGISTRO DO GRAVAME. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se: a) a credora comprovou devidamente a constituição do devedor em mora por meio de notificação válida; e b) o registro de gravame de veículo no órgão de trânsito consiste em pressuposto de desenvolvimento válido e regular da relação jurídica processual.
2. Na ação submetida ao procedimento especial previsto no Decreto-Lei no 911/1969 a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo originado pela ação de busca e apreensão de veículo dado em garantia no negócio jurídico garantido com alienação fiduciária.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.951.662-RS e do REsp no 1.951.888-RS, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, Tema no 1132, estabeleceu que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, que por terceiros”.
4. No caso em deslinde a notificação de mora deve ser considerada válida, pois foi encaminhada ao endereço indicado pela devedora no momento da celebração do negócio jurídico.
5. De acordo com a regra prevista no art. 1361, § 1o, do Código Civil, a propriedade fiduciária constitui-se com o registro da anotação respectiva em cartório ou no órgão de trânsito que tenha a atribuição de promover o respectivo licenciamento.
6. A ausência de comprovação da anotação do gravame nos cadastros do DETRAN demonstra, portanto, que não se encontra implementado o aludido pressuposto de desenvolvimento válido e regular da relação jurídica processual.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.